Tribunal: TJSP
Processo: 3005361-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a prévia liquidação do julgado para apuração de diferenças de URV, determinando à Fazenda do Estado o depósito dos honorários periciais. Inconformismo da Fazenda Estadual, alegando inexistência de débito e ausência de responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Rejeição. 1. Questão envolvendo reestruturação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a prévia liquidação do julgado para apuração de diferenças de URV, determinando à Fazenda do Estado o depósito dos honorários periciais. Inconformismo da Fazenda Estadual, alegando inexistência de débito e ausência de responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Rejeição. 1. Questão envolvendo reestruturação de carreira que, no caso, não foi objeto de alegação na fase de conhecimento. Matéria preclusa. 2 - Perícia contábil que se monstra necessária, cabendo à Fazenda do Estado arcar com os honorários do perito. Tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 871 (REsp 1274466/SC), no sentido de que a parte sucumbente, na fase de conhecimento, deverá antecipar os honorários periciais arbitrado na fase de cumprimento de sentença. Pedido subsidiário para que a prova seja custeada ao final da demanda pelo Fundo de Assistência Judiciária FAJ, atualmente administrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Descabimento por expressa vedação legal (art. 95, parágrafo 5o, do CPC). Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005361-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MARIA SEVERO DA SILVA e JURACY ROCHA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005361-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.479
Agravo de Instrumento no 3005361-49.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Maria Severo da Silva e outros
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
determinou a prévia liquidação do julgado para apuração de
diferenças de URV, determinando à Fazenda do Estado o depósito
dos honorários periciais. Inconformismo da Fazenda Estadual,
alegando inexistência de débito e ausência de responsabilidade
pelo pagamento dos honorários do perito. Rejeição. 1. Questão
envolvendo reestruturação de carreira que, no caso, não foi objeto
de alegação na fase de conhecimento. Matéria preclusa. 2 - Perícia
contábil que se monstra necessária, cabendo à Fazenda do Estado
arcar com os honorários do perito. Tese firmada pelo STJ, no
Tema Repetitivo 871 (REsp 1274466/SC), no sentido de que a
parte sucumbente, na fase de conhecimento, deverá antecipar os
honorários periciais arbitrado na fase de cumprimento de sentença.
Pedido subsidiário para que a prova seja custeada ao final da
demanda pelo Fundo de Assistência Judiciária FAJ, atualmente
administrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Descabimento por expressa vedação legal (art. 95, parágrafo 5o, do
CPC). Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária, ora em fase de
cumprimento de sentença, movida por Maria Severo da Silva e outros, determinou (i) a
realização de perícia contábil, e (ii) o depósito dos respectivos honorários pela
executada/agravante.
Alega a agravante a desnecessidade da perícia deferida, já
que o título executivo judicial é inexigível, por contrariar entendimento fixado pelo STF
no julgamento do RE 561.836/RN, referente à reestruturação da carreira dos
servidores como termo final das incorporações. Alega, ainda, que como não antecipa as
despesas dos atos processuais praticados a requerimento dela própria, não deve, como no
caso, antecipar a perícia de interesse da parte contrária. Aduz, ainda, que a Procuradoria
Geral do Estado não teria disponibilidade financeira para arcar antecipadamente com
referida despesa e que, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil, a perícia
deve ser paga pela parte que a requerer.
Pugna, portanto, pela suspensão da decisão agravada e, no
mérito, pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja afastada a perícia.
Subsidiariamente, pede que a prova seja custeada ao final da demanda pelo Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005361-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assistência Judiciária FAJ, atualmente administrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo.
Processado o recurso, com efeito suspensivo, a parte
agravada, intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
No que toca a questão envolvendo URV, este relator passou a
adotar o entendimento de que:
a) a reestruturação de carreira pode ser alegada pela Fazenda
Pública na fase de cumprimento de sentença, mesmo que não
tenha sido discutida na fase de conhecimento;
b) que, diante da disposição expressa do artigo 535, inciso III, §§
5o e 7o, do Código de Processo Civil, esse entendimento é possível
inclusive nas hipóteses em que tal questão (referente ao término da
incorporação pela reestruturação), tenha sido conhecida e afastada
expressamente na fase de conhecimento; e
c) que, eventuais diferenças, subsistentes após a reestruturação de
carreira, tem natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada (RE n. 561.835), e prescrevem em cinco anos,
contados da data da reestruturação, daí porque todas as ações
propostas depois desse prazo estão necessariamente prescritas.
A despeito dos fundamentos expostos, entretanto, tenho
ficado vencido nessa tese, daí porque, ressalvando meu entendimento pessoal, passo a
acompanhar a douta maioria, ao menos no que se refere às questões indicadas nos itens
“a” e “b” (preclusão e coisa julgada), em respeito ao princípio da colegialidade.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “é
possível que, em julgamentos no Colegiado, algum integrante acompanhe o entendimento exarado
pelos demais pares, ressalvando seu entendimento pessoal. Trata-se de uma técnica de julgamento
que visa conferir harmonia às teses jurídicas, sem, no entanto, esquivar-se, o Magistrado, de
manifestar a sua convicção quanto ao tema em debate” (AgRg no HC 455167/PR, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 04/09/2018).
Assim,
considerando
que
a
questão
envolvendo
reestruturação de carreira, no caso, não foi objeto de alegação na fase de conhecimento,
reconheço a preclusão da matéria, e determino o prosseguimento do processo, conforme
tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito Público em casos semelhantes, com base nos
artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005361-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. URV. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA/ACÓRDÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. Pretensão da
impugnante/executada voltada ao reconhecimento da inexigibilidade do
título executivo judicial, por contrariar o entendimento do E. STF fixado
no julgamento do RE no 561.836/RN, segundo o qual o direito à
incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração
Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus
servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite
temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados.
Alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada
pelo servidor-exequente teria sido reestruturada por força das Leis
Complementares
Estaduais
n
os
823/96,
830/97
e
901/2001.
Impertinência. Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de
conhecimento. Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão
judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese
defensiva no momento oportuno. Impossibilidade de reanálise dessa
questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da
eficácia preclusiva da coisa julgada material. Inteligência dos arts. 507 e
508, do CPC/2015. Matéria, ademais, já decidida e aperfeiçoada nos
presentes autos, quando do julgamento do AI no
3000719-33.2020.8.26.0000.
Sentença
terminativa
reformada,
determinando-se o regular prosseguimento da fase executiva. Recurso dos
autores-exequentes
provido”
(Apelação
Cível
n.
0023338 77.2019.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
10/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
URV. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ente público que deixou de alegar
a matéria referente às reestruturações em tempo oportuno, durante a fase
de conhecimento. Artigos 507 e 508, do CPC. Óbice à reabertura da
discussão da matéria pela via processual adotada (artigo 525, §1o, inciso
VII, do mesmo diploma legal). Decisão mantida. Agravo de Instrumento
desprovido” (Agravo de Instrumento n. 3001834-89.2020.8.26.0000, Rel.
Desa Ana Liarte, j. 19/06/2020).
Deve ser considerado, ainda, que o Acórdão exequendo, ao
reformar a decisão de primeira instância, e julgar procedente a ação, reconheceu o direito
dos autores à correta conversão de seus vencimentos em URV, mas não estabeleceu os
índices devidos, daí porque sendo ilíquida a decisão a apuração do valor devido não
pode ocorrer mediante simples cálculo aritmético.
A questão, portanto, tal como decido pelo Juízo de origem,
deve ser resolvida com base no artigo 509 do Código de Processo Civil, ou seja, os autores
devem proceder à liquidação do título executivo, conforme, aliás, tem decidido este E.
Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005361-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
URV. Liquidação. Pagamento de diferenças salariais decorrentes da não
conversão dos vencimentos em URV dos vencimentos da agravante, nos
termos da Lei Federal no 8.880/94. Ausência de liquidez do título judicial.
Necessidade da "liquidação pelo procedimento comum", para definir o
quantum debeatur. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento 2142662-26.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Ana Liarte, j. 10/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Servidores Estaduais. Conversão dos vencimentos/proventos em URV e
após para Real. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
Ausência de liquidez do título judicial. Acórdão que reconheceu o direito
à conversão em URV, sem, entretanto, apurar o prejuízo e estabelecer o
índice a ser utilizado. Eventual percentual de defasagem decorrente da
conversão em URV que deve cessar com o estabelecimento de novo
padrão de vencimentos que o tenha absorvido (RE no 561.836). Decisão
mantida
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
3002483-54.2020.8.26.0000, Rel. Desa Maria Laura Tavares, j.
31/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
URV. Liquidação. Pagamento de diferenças salariais decorrentes da não
conversão dos vencimentos em URV dos vencimentos da agravante, nos
termos da Lei Federal no 8.880/94. Ausência de liquidez do título judicial.
Necessidade da "liquidação pelo procedimento comum", para definir o
quantum debeatur. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento 2244496-09.2017.8.26.0000; Rel.
Des. Maurício Fiorito, j. 19/06/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
URV.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que julgou
improcedente a impugnação aos cálculos sob o argumento de que a
Municipalidade não apontou especificamente os equívocos nos cálculos
apresentados pelo autor-exequente. Hipótese dos autos que demanda
realização de perícia contábil. inteligência dos arts. 509 e 510, do
CPC/2015.
Decisão
reformada.
Recurso
provido
(AI
no
2108271-79.2017.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
14.8.2017)
“Agravo de instrumento. Liquidação da sentença. Admissibilidade.
Pagamento de diferenças salariais decorrentes da não conversão dos
vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94. Ausência
de liquidez do título. Cabimento da "liquidação por artigos", diante da
necessidade em se definir o quantum debeatur das prestações, para que,
assim, possa constituir-se o título que fundamenta a ulterior execução.
Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento (AI no
2219087-02.2015.8.26.0000, REL. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j.
29.3.2016).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Servidor municipal. Conversão dos
vencimentos em URV. Extinção da execução. Necessidade de prévia
liquidação por artigos. Admissibilidade. Título executivo judicial
ilíquido. Eventual percentual de diferença na conversão do vencimento
deve ser apurada em perícia contábil. Recurso improvido” (Apelação no
0018437-72.2011.8.26.0562, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j.
19.6.2012.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005361-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sobre a imputação do custeio da perícia à Fazenda Estadual,
não há qualquer irregularidade, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 871, que - afastando a regra geral contida no art. 95 do
Código de Processo Civil - fixou a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais.”
A partir daí, por se referir à perícia atrelada à fase de
cumprimento de sentença, e tendo a agravante sucumbido no feito principal, a ela cabe,
como efeito da condenação, arcar com os honorários periciais.
Observo, ainda, que o pagamento dos honorários periciais
deverá ser suportado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio do Fundo
Estadual de Custeio de Perícia
FEP, instituído pela Lei Estadual no 16.428/2017,
afastando, portanto, a pretensão da utilização do FAJ Fundo de Assistência Judiciária,
por expressa vedação legal (art. 95, parágrafo 5o, do CPC).
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator